Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO AUTORAL. OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO RESIDENTE NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. FORO COMPETENTE. REGRAS. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS. PREJUDICIALIDADE.

1. Discute-se nos autos a competência da Justiça brasileira para processar e decidir acerca dos alimentos ofertados pelo autor a seu filho que, atualmente, reside no Canadá;

2. Os atos judiciais praticados pela Justiça Canadense não são passíveis de revisão pelo próprio Poder Judiciário Brasileiro, notadamente por representar a jurisdição um dos aspectos da soberania do Estado, de tal modo que não se abre espaço para discussão sobre eventual ilegalidade praticada no curso do processo em trâmite no estrangeiro;

3. O Código de Processo Civil reconhece a competência da Justiça Brasileira quando o credor dos alimentos tiver domicílio no Brasil (art. 22, inc. I, alínea “a”), porém não esgota os limites da jurisdição nacional, em matéria de alimentos, a apenas esta hipótese, uma vez que também a reconhece quando o réu, ou mais propriamente, o alimentante “mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos” (art. 22, inc. I, alínea “b”), cabendo realçar que, na espécie, o autor é servidor público federal e, portanto, recebe rendas no Brasil;

4. O fato de o credor dos alimentos não residir no Brasil, por si só, não é causa suficiente para afastar a jurisdição nacional, inclusive porque, ante o mandamento de envergadura constitucional, é ela, por natureza, inafastável, posto que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (CF, art. 35, inc. XXXV);

5. A ação em trâmite no estrangeiro não induz litispendência, permitindo, enquanto não houver a competente homologação, que o Poder Judiciário nacional conheça da mesma questão;

6. As regras de foro, por mais especiais que sejam, correspondem a apenas um dos limites no exercício da atividade jurisdicional, não a completando em sua inteireza, ou seja, a jurisdição não se exaure na competência de foro, inclusive por ser esta perfeitamente prorrogável. 6.1. O fato de o alimentando residir no estrangeiro não torna ilícito ao autor demandá-lo no Brasil, considerando que o próprio CPC admite o processamento desta demanda (art. 22, inc. I, “b”). Logo, embora, por regra, seja o domicílio do alimentando o foro competente para as ações de alimentos, a circunstância de não possuir ele domicílio no Brasil apenas afasta a regra de competência do art. 52, inc. II, para que outra tome lugar, no caso, aquela prevista no art. 46, §2°, primeira parte, do CPC: “Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor”;

7. As regras de competência relativas ao foro, no particular as estabelecidas em favor do alimentando, tem por finalidade favorecer e facilitar o exercício de sua defesa, o que, no caso, não restou prejudicado, em vista da adequada apresentação de tese defensiva pelo réu, inclusive porque suas necessidades são, por natureza, presumíveis. 7.1. As possibilidades econômicas do alimentante, de outro lado, compondo o binômio inerente à fixação da obrigação alimentar, podem ser melhor obtidas no próprio domicílio do devedor, mormente se considerado que a situação dos autos envolve pessoas residentes em países diversos. 7.2. O Poder Judiciário Brasileiro, no caso dos autos, possui condições, senão melhores, ao menos mais rápidas de obter os elementos de prova capazes de demonstrar as possibilidades econômicas do alimentante, por ser no Brasil onde ele recebe renda;

8. A obrigação alimentar tem por fundamento implícito a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, vige enquanto inalterado o panorama que justificou sua fixação. Eventual alteração nas necessidades do alimentando ou nas possibilidades do alimentante autorizam o manejo da competente ação revisional, permitindo rediscussão do quanto fixado judicialmente;

9. Recurso autoral conhecido e provido.

10. Prejudicado o recurso do réu que objetivava a fixação de honorários.